Tribunal: TJSP
Processo: 1019262-76.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação. Ação monitória fundada em notas fiscais. Sentença de parcial provimento. Recurso da ré.

Ação monitória em que se busca constituir em título executivo os valores das notas ficais relativas a contrato firmado entre as partes para fornecimento de lanches para alunos e funcionários do Município.

Embora a apelante seja empresa pública, ela tem personalidade jurídica de direito

Ementa:
Apelação. Ação monitória fundada em notas fiscais. Sentença de parcial provimento. Recurso da ré.

Ação monitória em que se busca constituir em título executivo os valores das notas ficais relativas a contrato firmado entre as partes para fornecimento de lanches para alunos e funcionários do Município.

Embora a apelante seja empresa pública, ela tem personalidade jurídica de direito privado e tem patrimônio próprio, sujeitando-se ao regime jurídico das empresas privadas, não gozando das prerrogativas processuais da Fazenda Pública.

Autora que, em réplica, reconheceu o excesso do valor da monitória, corrigindo o valor logo após os embargos monitórios. Ausência de má-fé. De acordo com o art. 940, do CC/02, a indevida demanda por quantia já paga dá ensejo à condenação do credor no pagamento em dobro do que foi cobrado indevidamente. Predica a Súmula no 159, do STF, porém, que a cobrança excessiva, mas de boa-fé, não enseja a aplicação das sanções previstas no art. 1531, do CC/16, atual art. 940, do CC vigente. Indevida a repetição do indébito.

Sentença mantida. Recurso não provido.